Tribunal: TJDFT
Processo: 0751558-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751558-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KNOW ART INTERIORES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, SILVANIA SANTOS DAVID, MARIA MARINEIDE DE ALMEIDA PEREIRA, NILTON MOREIRA PINTO, SEBASTIAO FALCAO TRINDADE, MARIA ISABEL SANTOS DAVID PINTO DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 74486087 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD. Afirma que não há limite na quantidade de pesquisas que podem ser realizadas. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR